Tribunal: TJMT
Processo: 1038296-36.2021.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038296-36.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Material, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARLUCE ALVES E SILVA - CPF: 314.348.351-20 (APELANTE), VITORIA NUNES XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 020.223.241-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – INEXISTENCIA DE VÍCIOS – OCORRÊNCIA DA REINTEGRAÇÃO NO SERVIÇO PUBLICO - VANTAGEM PROPTER LABOREM - RECEBIMENTO NO PERÍODO DE AFASTAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não restou verificado qualquer vício no Processo Administrativo Disciplinar instaurado em face da apelante.

2. As verbas pleiteadas pela recorrente, quais sejam, gratificação de desempenho, gratificação PSF de técnico/auxiliar e adicional de insalubridade têm natureza transitória e caráter
propter laborem
, de forma que o seu pagamento está vinculado ao efetivo trabalho sob certas condições, não se computando o período de afastamento.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARLUCE ALVES E SILVA em face da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente os pedidos iniciais, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Argumenta a apelante que o procedimento administrativo que determinou o afastamento de suas funções não observou os princípios norteadores da Administração Pública, motivo pelo qual faz jus ao pagamento das verbas a título de gratificação de desempenho, gratificação PSF de técnico/auxiliar e ainda adicional por insalubridade.

As Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da decisão, conforme id. 136646316.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça se fez presente, manifestando pela falta de interesse público e coletivo a ensejar sua atuação, conforme id. 143979173.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por MARLUCE ALVES E SILVA em face da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente os pedidos iniciais, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Inicialmente alega a recorrente que é servidora pública desde 1987 e, na peça exordial, aduz ter sido afastada de suas funções, bem como deixou de receber as verbas a título de gratificação de desempenho, gratificação PSF de técnico/auxiliar e ainda adicional por insalubridade.

Nesse contexto, o ato sentencial ora impugnado assim consignou:

“Logo, pela análise do Processo Administrativo Disciplinar instaurado em face da Requerente, podemos concluir que as alegações perpetradas pela parte Autora em sua exordial não condizem com os fatos apurados na seara administrativa. Diversamente do alegado, não há que se falar em violação ao seu direito ao contraditório e ampla defesa se teve plena ciência dos fundamentos utilizados para a instauração do procedimento disciplinar e, inclusive, constituiu advogado para exercer a sua defesa.

Ao que se vislumbra, a Autora almeja a todo custo ser reintegrada no cargo anteriormente ocupado em detrimento do procedimento administrativo instaurado em seu desfavor (procedimento o qual obedeceu os princípios norteadores da Administração Pública).

Dessa maneira, não há razões para acolher o pedido autoral de reintegração ao cargo, tendo em vista que, conforme exposto acima, o Processo Administrativo Disciplinar se deu em perfeita consonância ao ordenamento jurídico vigente.

Quanto ao pedido de pagamento das verbas indicadas na exordial, da mesma maneira entendo que não merece acolhimento.

Ao que se vislumbra, as verbas as quais a Requerente pretende receber com a propositura da presente demanda se referem à verbas
pro-labore
, ou seja, vantagens pecuniárias estritamente ligadas à função exercida pelo servidor, cuja habitualidade no desempenho das atribuições inexiste durante o período do seu afastamento.

Em outros termos, referidas verbas só devem ser percebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, não havendo que se falar no recebimento pretérito se não houve o exercício das suas funções.

ISTO POSTO
, consoante toda a fundamentação exposta, afasto as preliminares arguidas, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS pleiteados e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC.” (destaquei)

Pois bem.

Após detida análise dos autos e dos procedimentos acima descritos, verifica-se que o Processo Administrativo Disciplinar, a que foi submetido a apelante, não apresenta vícios.

Além disso, tal processo administrativo foi arquivado devido à prescrição em 10 de janeiro de 2022, sendo a apelante, inclusive, convocada a retornar às suas atividades na Unidade de Pronto Atendimento – UPA Morada do Ouro, conforme Portaria SMS n° 108/CERAGP/2022, senão vejamos:

Assim, resta claro que a apelante já foi devidamente reintegrada ao cargo público como técnica de enfermagem, conforme pleiteou junto à petição inicial.

Acerca do pedido para que o município proceda com o pagamento referente às verbas de gratificação de desempenho, gratificação PSF de técnico/auxiliar e ainda adicional por insalubridade, razão não assiste à apelante.

Isto porque, essas gratificações só devem ser percebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, visto que são retribuições pecuniárias pro labore faciendo e propter laborem.

Portanto, tratando-se de verba devida em razão do serviço, e sendo a finalidade do instituto a compensação do trabalhador pelas condições prejudiciais de trabalho às quais se submete, somente se justifica seu pagamento na exata medida em que esteja efetivamente sujeito a tais condições, não havendo fundamento para que seja recebida em períodos de afastamento nos quais tais condições precárias não se revelem presentes.

Esse também é o entendimento deste e. Tribunal, vejamos:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DURANTE O PERÍODO DE GOZO DE LICENÇA PRÊMIO. NATUREZA PROPTER LABOREM.
VERBA NÃO DEVIDA NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTO DO LABOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.
1. No presente caso, a Recorrente – servidora pública municipal, visa recebimento de adicional de insalubridade, no percentual de 30%, sobre o vencimento base, no período de gozo de licenças prêmios, em 3 oportunidades (2017 / 2018 / 2020) referente a dois quinquênios, onde o primeiro período foi de 90 dias entre 27/10/2017 até 24/01/2018, já o segundo quinquênio é de 25/01/2018 até 25/03/2018 (60 dias) e o outro 06/01/2020 até 05/02/2020. 2. A percepção do adicional de insalubridade está condicionada ao exercício de atividades em locais reconhecidamente insalubres pela autoridade pública competente, e desde que inexistam elementos que afastem ou eliminem por completo os agentes químicos, físicos e biológicos causadores da insalubridade. Se a parte autora estava ausente de seu local de trabalho, em decorrência do gozo de licenças prêmios, razão pelo qual o adicional de insalubridade é indevido, pelo período de afastamento do labor, uma vez que a servidora não está exposta às condições de insalubridade que o autorizam. 3. Desta forma, tem-se que o adicional de insalubridade tem natureza transitória e caráter propter laborem, de forma que o seu pagamento está vinculado ao efetivo trabalho em condição de exposição aos agentes nocivos à saúde, não se computando o período de afastamento a que a autora se submeteu.
4. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “Nesse contexto, em que pese os períodos de licença médica, licença maternidade, entre outros, sejam computados como efetivo serviço, conforme determinado pelo art. 172 da Lei Complementar Distrital n. 006/1994, cumpre destacar que o adicional de insalubridade é devido em razão do período trabalhado de fato (natureza propter laborem). Assim, tal benefício deve ser concedido tão somente enquanto estiver o servidor exposto a condições insalubres. Conforme, afirmado pela reclamante que no período de afastamento de licença prêmio não atuou, de fato, em condições de insalubridade, portanto, não assiste razão ao requerente quanto aos pedidos deduzidos. Cumpre destacar, inclusive, que caso semelhante já foi apreciado pelas Turmas Recursais deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, as quais reforçaram o entendimento no sentido de considerar o adicional de insalubridade verba de natureza propter laborem”. 5. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal. 6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. (N.U 1014067-33.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE APOSENTADORIA – INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE TRANSLADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PREJUDICADA – APELO ADESIVO FORMULADO NO BOJO DAS CONTRARRAZÕES – IRREGULARIDADE – NÃO CONHECIDO – RECEBIMENTO DO ADICIONAL NO PERÍODO DEVIDAMENTE TRABALHADO – INCORPORAÇÃO DO VALOR DO ADICIONAL PARA FINS DE APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – VERBAS DE CARÁTER PROPTER LABOREM – RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)2. O adicional de translado que se busca incorporar aos proventos de aposentadoria tem nítido caráter propter laborem, pois somente são devidos enquanto o servidor está prestando o serviço que o enseja. Cessado os motivos excepcionais e transitórios que o justificam, extingue-se a razão de seu pagamento, bem como não podem ser incorporados aos proventos de aposentadoria. (N.U 1000860-79.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022)

Logo, cessado o trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extingue-se a razão de seu pagamento.

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantendo inalterada sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023